Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO SEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença em que os devedores agravantes foram condenados a pagar, além dos honorários advocatícios, dois valores decorrentes da resolução do contrato havido entre as partes, sendo que o primeiro deveria ser apurado mediante cálculos aritméticos e o segundo após a devida liquidação de sentença. Iniciado o cumprimento de sentença sem que o credor agravado observasse a necessária fase de liquidação de sentença, conforme estabelecido no título executivo judicial, os agravantes apresentaram impugnação, a qual foi parcialmente acolhida para que a parte líquida do decisum seguisse o rito do cumprimento de sentença e a parte ilíquida fosse processada, em autos apartados, segundo o procedimento da liquidação por artigos.

2. A fixação de honorários em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença encontra fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade, vale dizer, deve arcar com as verbas advocatícias aquele que deu causa à demanda, seja na sucumbência decorrente da dedução de pretensão ilegítima ou na resistência à pretensão legítima.

3. Quando o parcial acolhimento de impugnação não representa óbice ou redução da tutela executiva do credor, não há se falar na configuração de sucumbência na fase do cumprimento de sentença a ensejar condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada apenas determinou que houvesse o desmembramento referido no art. 509, § 1o, do CPC, sem que o credor houvesse dado causa à instalação de um novo procedimento executório indevido, a excesso de execução ou à extinção do cumprimento de sentença.

4. Ressalte-se, mesmo reputando que o parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença representasse sucumbência mínima, os honorários advocatícios ainda assim não seriam devidos, em razão da incidência, à espécie, do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.